Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB – DISTRIBUIÇÃO S.A. TÉCNICO INDUSTRIAL – TELECOMUNICAÇÕES. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR ÀS LEIS N. 13.429/2017 E N. 13.467/2017. VALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. “Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.” Art. 4°-A da Lei n. 13.429/2017.
2. “A prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis no. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula no. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1o, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5o, II, da CRFB).” Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida n. 958.252, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, publicado em 13/09/2019.
3. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. Supremo Tribunal Federal, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, publicado em 06/09/2019.
4. O critério insculpido no Enunciado n. 331 da súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho de diferenciar atividade-meio de atividade-fim como forma de limitar a possibilidade de terceirização é impreciso e artificial, ignorando a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível.
5. Candidato aprovado em 70° posição em concurso público promovido pela CEB – Distribuição S.A. para formação de cadastro de reserva para o emprego de Técnico Industrial – Telecomunicações, tendo sido convocado apenas o primeiro colocado.
6. Contratos administrativos celebrados pela sociedade de economia mista distrital objetivando a execução de serviços específicos, não se restringindo ao fornecimento de mão-de-obra, não se conseguindo aferir a contratação de terceirizados até o número de classificação do autor, com funções idênticas.
7. A terceirização da atividade mediante a contratação de empresas para prestar serviços temporários não implica burla à regra do concurso público, pois não implica investidura em cargo ou emprego público, sendo ambos os institutos compatíveis, devendo o gestor optar pela melhor forma de atender ao interesse público e à eficiência administrativa. Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.685, relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, publicado em 20/08/2020.
8. Apelação desprovida.